Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI 7.713/88. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É de ser considerado como termo inicial de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para os fins previstos no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, a data de comprovação da doença, mediante apresentação de laudo médico diagnosticando em definitivo a enfermidade. Não podem ser considerados para este fim exames de laboratório e radiológicos, despidos de elementos suficientes para o diagnóstico preciso quanto a ser o paciente portador de espondilite anquilosante, patologia equivocadamente identificada no texto legal como espondiloartrose anquilosante.
2. Recurso conhecido e improvido.